Tribunal: STF
Processo: ARE 1581642
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROTEÇÃO DO IDOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE IDOSO EM ESTADO GRAVE EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR. DIFICULDADE DE ATENDIMENTO POR GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. IDOSO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO DE GARANTIR COM PRIORIDADE O DIREITO À VIDA E À SAÚDE. APELO NÃO PROVIDO POR MAIORIA DOS VOTOS.



    1 - Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Pernambuco em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer n. 001.2007.051265-6, condenando o Estado a custear o tratamento de saúde necessário ao apelado na rede particular de saúde; 



    2 - O apelado é portador de tumor pulmonar e, no momento da procura pela instituição de saúde, encontrava-se abatido por um quadro de apatia, sonolência e limitação motora, precisando proceder à realização de exames (fls. 23).



    3 - Durante a investigação do tumor pulmonar, o apelado foi surpreendido por uma metástase no cérebro, precisando ser submetido em caráter de urgência, devido ao risco de morte, a uma cirurgia para a retirada do tumor cerebral na mesma unidade que recorreu para os exames iniciais (fls. 05).



    4 - No momento em que se verificou a necessidade de tratamento continuado, a procuradora do apelado encaminhou uma notificação à Secretaria de estado de Pernambuco (fls. 22) informando o grave estado de saúde do apelado e requerendo o custeio de tratamento quimioterápico, radioterápico e oncológico, bem como cobertura da cirurgia neurológica e demais despesas, relatando, ainda, a ausência de amparo em hospital público devido à greve dos profissionais de saúde (fls. 80 e reiterado na decisão de fls. 84). 



    5- Verifico o carimbo de recebimento na notificação (fls. 22), contudo a Secretaria de Saúde quedou-se inerte. 



    6- E, ainda, que o autor da ação é uma pessoa em idade avançada, como suscitado anteriormente. 



    7 - Assim, não merece prosperar o argumento da apelante sobre a ausência de apresentação da carteirinha do SUS, pois além de comprovadamente perigosa a espera do apelado por atendimento, a burocracia não pode configurar óbice quando se trata de salvaguardar o bem maior do nosso ordenamento – a vida. 



    8 - A alegação de que a rede pública de saúde satisfaria plenamente o caso do apelado também não merece ser acolhida, pois no caso da apelante verificar a possibilidade de realização do tratamento adequado, especificado às fls. 22, em unidade de tratamento diversa da que o apelado já se encontrava internado, deveria indicá-la na peça contestatória ou, até mesmo, responder extrajudicialmente, não sendo aceitável afirmações genéricas sobre a estrutura da saúde pública no Estado.



    9 - Diante do exposto e em concordância com a decisão interlocutória de fls. 84, bem como no mesmo sentido do parecer do representante do Ministério Público (fls. 333), entendo que é obrigação do Estado, União, estados ou municípios —assegurar a todos o direito fundamental à saúde. 



    10 - Apelo não provido por maioria dos votos” (fl. 14, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, ressaltando-se que “a matéria discutida no presente processo tem natureza diversa daquela tratada no RE n. 566.471/RN, paradigma do Tema 6 da repercussão geral”, pois “no recurso paradigma, a questão se restringe a existência do dever estatal de fornecer medicamento de alto custo, não abarcando situações, como a destes autos, nas quais o usuário do serviço de saúde demanda a prestação diversa (no caso: custeio de tratamento hospitalar), ainda que relacionada à manutenção da saúde” (fl. 4, e-doc. 52). 



    4. O agravante argumenta que “trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, na qual o autor vindicou condenação do réu a arcar com ‘todas as despesas’ médico-hospitalares decorrentes do tratamento a que se submeteu junto ao Hospital Português de Beneficência em Pernambuco (internamento + cirurgia neurológica +tratamento oncológico + quimioterapia e radioterapia)” (fl. 4, e-doc. 53). 



    Destaca que “não incide na espécie óbice da Súmula 279 desse C. STF, porquanto o recurso evidentemente não tem por objeto a reanálise de provas e não se propõe a discutir o quadro fático da lide, mas apenas pretende discutir as conclusões jurídicas do julgamento, quanto a obrigatoriedade ou não do fornecimento de tratamento fora dos parâmetros do SUS” (fl. 7, e-doc. 53). 



    Alega que, “consoante amplamente comprovado nos autos, o Sr. Mario Antônio Luiz não procurou diretamente ser submetido ao serviço público estadual de saúde, sendo incabível sequer se cogitar de eventual negativa do Estado em custear o tratamento por ele pretendido. Tão somente, alegou que ‘diante da greve dos profissionais de saúde que assolava nosso estado’, não teria conseguido internamento na rede pública estadual, vindo a se internar junto ao nosocômio privado que também integra o polo passivo da ação” (fl. 8, e-doc. 53). 



    Registra que “o fato de o Hospital Português ser conveniado com o SUS não significa que possam os cidadão escolher pelo internamento como paciente particular para depois, simplesmente, migrarem a conta para o Estado pagar” (fl. 9, e-doc. 53). 



    Assevera que “a decisão recorrida, ao interpretar o direito á saúde de modo ilimitado e incondicionado, implicou em frontal ofensa aos arts. 196 e 5º, CF lesionando toda a coletividade, que arcará com as despesas do tratamento da paciente em tela em hospital particular, cujo internamento se deu ao alvedrio de seus familiares, sem que houvesse indicação de tratamento dessa na ocasião em que fora atendida na rede pública e sem que em qualquer momento houvesse sido consultado se o referido tratamento era oferecido pelo Estado de Pernambuco“ (fl. 9, e-doc. 53). 



    Ressalta que “o acórdão vergastado ao determinar o custeio pelo Recorrente de internamento da substituída processualmente em hospital privado sem garantir a possibilidade de sua transferência para hospital público ou conveniado ao SUS quando do surgimento de vaga, afrontou o princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde, afrontando o próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º, da Constituição Federal. É que o acórdão impugnado garante tratamento discriminatório, privilegiando um paciente em detrimento de diversos outros, determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda coletividade” (fl. 11, e-doc. 53). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o caput e XXI do art. 37 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024), não sendo o caso dos presentes autos, como bem observado no juízo de admissibilidade recursal. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.



    Assentou também a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário, em especial quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à saúde. Assim, por exemplo:



    “Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento” (SL n. 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 30.4.2010). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO QUE FRUSTA DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.10.2007. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo manteve a sentença que condenou o Estado a designar um defensor público para prestar serviços de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes da Comarca de Demerval Lobão consoante os arts. 5º, LXXIV, 127, caput, 129, III e IX e 134 da Constituição Federal. No caso de descumprimento da obrigação, fixou multa diária. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Precedentes. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 739.151-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.5.2012).



    7. Ademais, na espécie, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “A partir das considerações feitas acima, com base nos argumentos de fato as provas acostadas, verifica-se que os familiares do apelado, pessoa idosa diagnosticado com tumor pulmonar que passou a apresentar um comportamento atípico, encaminharam apelado um hospital que pudesse ampará-lo adequadamente.



    A greve dos profissionais de saúde que prejudicava o atendimento em hospital público, afirmada em sede de inicial e confirmada na decisão de fls. 84, caso fortuito que gera situação de absoluta insegurança, não podendo o apelado ficar mercê das negociações e resoluções da administração pública enquanto corria risco de morte.



    Assim, não merece prosperar o argumento da apelante sobre a ausência de apresentação da carteirinha do SUS, pois além de comprovadamente perigosa a espera do apelado por atendimento, a burocracia não pode configurar óbice quando se trata de salvaguardar o bem maior do nosso ordenamento jurídico vida. 



    A indiferença por parte do Estado de Pernambuco é, também, verificada na ausência de resposta da notificação do apelante. O carimbo de recebimento é prova inequívoca da ciência do fato da negativa de amparar cidadão.



    A alegação de que rede pública de saúde satisfaria plenamente o caso do apelado também não merece ser acolhida, pois no caso da apelante verificar possibilidade de realização do tratamento adequado, especificado às fls. 22, em unidade de tratamento diversa da que apelado já se encontrava internado, deveria indicá-la na peça contestatória ou, até mesmo, responder extrajudicialmente, não sendo aceitável afirmações genéricas sobre a estrutura da saúde pública no Estado” (fls. 8-9, e-doc. 21).



    Para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à dificuldade de atendimento do agravado em razão de greve no serviço público, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.551-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DA SENTENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base na aplicação e interpretação do art. 16 da Lei 7.347/1985, de modo que para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da referida legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.244.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora